Tribunal: TJMT
Processo: 1024022-77.2023.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024022-77.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI - CPF: 076.484.631-05 (APELANTE), WALBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 235.021.708-60 (APELANTE), VANESSA NISSOLA - CPF: 029.831.891-12 (ADVOGADO), WALBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 235.021.708-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON ALVES FERREIRA - CPF: 061.981.301-69 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024022-77.2023.8.11.0015

APELANTE: BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Bleydison Mairuni Sales Kayabi, contra sentença que o condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, nos termos do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal. O recorrente alega insuficiência de provas e requer a absolvição.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática de roubo majorado.

III. Razões de decidir

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas nos autos, especialmente pelos depoimentos coerentes dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, logo depois de o recorrente cometer o crime.

Nos crimes patrimoniais, a apreensão da
res furtivae
em poder do acusado gera presunção de autoria, invertendo o ônus da prova, cabendo à defesa justificar a posse, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram a responsabilidade do réu no crime de roubo majorado que lhe foi imputado na denúncia”.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 698.947/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 26/11/2021; TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 20/12/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024022-77.2023.8.11.0015

APELANTE: BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Bleydison Mairuni Sales Kayabi, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, por infração ao art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que “
a instrução processual não foi capaz de demonstrar, efetivamente, a participação do apelante, devendo a sentença ser reformada para absolvê-lo
” (
Id.
241641241 - pág. 1-7).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
241641247 - pág. 1-6).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
243875194 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1024022-77.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrente e a
Walber Ferreira da Silva
os crimes de roubo e de adulteração de sinal identificador de veículo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

1º FATO – Do crime de roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de setembro de 2023, por volta de 02 horas, na via pública localizada na Avenida dos Jatobás, no bairro Setor Industrial Sul, neste município de Sinop/MT, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e WALBER FERREIRA DA SILVA, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) motocicleta Honda CG 160 Start, de cor vermelha, ano 2019, placa RAK7F82/MT, avaliada em R$ 10.000,00 (dez) mil reais, conforme auto de avaliação nº 2023.16.386391 (ID nº 130086425), pertencente à vítima Cleiton Alves Ferreira.

2º – Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em data não apurada com precisão nos autos, BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e WALBER FERREIRA DA SILVA, com consciência e vontade, conduziram, em proveito próprio, veículo automotor com número da placa de identificação que devesse saber estar adulterada ou remarcada, consistente em placa da motocicleta Honda Bros, de cor branca, placa OBC-6881.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, a vítima Cleiton Alves Ferreira estava conduzindo sua motocicleta Honda CG Start, na Avenida Jatobás, ocasião em que foi abordada pelos denunciados BLEYDISON MAIRUNI SALES KAYABI e WALBER FERREIRA DA SILVA, que estavam utilizando uma motocicleta Honda Bros, de cor branca, placa OBC-6881 e, munidos com um simulacro de arma de fogo, ordenaram que ela descesse da moto, subtraindo-a e, em seguida, evadiram-se do local cada um em uma motocicleta.

Ressai dos autos que a vítima acionou a polícia militar que, por sua vez, a partir das informações repassadas pela vítima, especialmente parte da placa da motocicleta utilizada pelos criminosos (681), informações sobre a moto subtraída, bem como características dos investigados, realizaram diligências, ocasião em que lograram êxito em localizá-los em um barracão, nas proximidades da Avenida dos Jequitibás com a Avenida dos Jacarandás.

Conforme apurado, o acusado BLEYDISON tentou empreender fuga com a motocicleta roubada da vítima, ocasião em que perdeu o controle e caiu ao solo, sendo abordado por uma das guarnições da polícia, instante em que também foi localizado o simulacro de arma de fogo próximo ao local da queda do referido réu, enquanto o acusado WALBER foi encontrado por outra guarnição no barracão, com a motocicleta utilizada no crime.

Consta ainda dos autos que a guarnição da polícia militar, no momento da detenção dos réus e apreensão da motocicleta utilizada no crime, constatou que a placa estava com um papel adulterando parte dos números e letras, dificultando a visualização, conforme fotografia de ID nº 130086391
.
[...]
(Id. 241641158 - Pág. 3-6).

A ação penal foi julgada parcialmente procedente e os réus absolvidos do crime tipificado no art. 311 do Código Penal (Id. 241641226 - pág. 1-8).

Walber Ferreira da Silva não recorreu da condenação (Id. 241641236 - pág. 1).

O pedido de absolvição não prospera.

O conjunto probatório demonstra que a vítima trafegava em via pública quando foi abordada por dois indivíduos em uma moto, que anunciaram o assalto utilizando um simulacro de arma de fogo e, em seguida, fugiram levando sua motocicleta.

Consta ainda que Cleiton conseguiu anotar a placa parcial do veículo utilizado pelos assaltantes e a repassou para a polícia, que imediatamente realizou rondas na região e conseguiu encontrá-lo.

No momento que os policiais se aproximaram, o recorrente empreendeu fuga na motocicleta subtraída; contudo, foi preso na sequência.

O outro acabou sendo detido no barracão onde aconteceu a abordagem.

As circunstâncias do flagrante exsurgem na prova testemunhal produzida.

Na fase investigativa, os policiais miliares relataram que
“foram acionados via Copom para atendimento de ocorrência de roubo, onde a vítima (Cleiton) informou que estava pilotando sua motocicleta e, próximo do posto Texas dois indivíduos em uma motocicleta Broz, de cor branca, emparelharam com ele e anunciaram o roubo, onde um dos indivíduos estava de posse de uma arma de fogo, tipo pistola, de cor prata, e fez com que a vítima parasse através de ameaças e quando a vítima parou, os indivíduos desceram da motocicleta Broz e roubaram a motocicleta da vítima (Honda Start, Placa RAK-7F82, cor vermelha) e saíram com as duas motocicletas sentido centro”.

O depoimento registra que
“a vítima somente conseguiu ver alguns números da placa (681), pois estava com algo tampando os números”
e que durante as rondas avistaram
“uma motocicleta Broz, de cor branca, parada e, ao verificar, constatamos que os números relatados pela vítima batiam”.

De acordo com os militares
, “o suspeito (Bleydisom) que estava escondido ao lado do barracão saiu em fuga com uma motocicleta Honda Start, de cor vermelha,”
e foi preso quando “
perdeu o controle [...] e caiu ao solo”,
sendo que o outro
“suspeito estava escondido ao lado do barracão”
e também foi detido

(Id.
241640161 - pág. 1-2 e
Id.
241640162 - pág. 1-2).

As provas judicializadas corroboram a dinâmica dos acontecimentos.

Jhones Clay Soares de Almeida expôs detalhadamente o modo como a PM recuperou a motocicleta da vítima,
verbis:

MP: [...] ao que consta, o senhor que fez o atendimento dessa ocorrência, correto?

T: Correto.

MP: O que o senhor se recorda a respeito desse episódio?

T: Eu estava de comandante da minha guarnição e
o Copom repassou para nós que havia ocorrido o roubo de uma motocicleta, onde a vítima relatou que dois suspeitos emparelharam, estavam em uma moto, uma moto alta, e emparelharam com ele de posse, a princípio, de uma arma de fogo, ameaçaram, fizeram com que ele parasse, roubaram a motocicleta

dele
e tomaram aí sentido centro da cidade; foi repassado para as guarnições, a gente estava fazendo rondas e no cruzamento ali, na rotatória ali da Jacarandá com Jequitibá, se não me engano, a gente avistou, minha guarnição avistou [...], aí a gente fazendo ronda nessa localidade, lá é um barracão todo aberto
e a gente visualizou uma moto, que batia com as características que a vítima passou que os suspeitos estavam
,
ele não conseguiu passar a placa da moto dos suspeitos tendo em vista que estava alguma coisa tampando, adulterando a placa,
mas

passou parte dela
,
aí a gente verificando essa moto nessa localidade, verificamos que estava com o motor quente, tinha acabado de encostar ali,
e a parte da placa que a vítima repassou para nós batia com aquela moto
; já foi passado para as outras guarnições, fizemos um cerco ali em toda a localidade;
durante esse cerco, uma motocicleta que batia com as características da motocicleta roubada, estava próximo desse barracão e saiu em disparada; a gente observando que poderia ser a moto roubada, a gente pegou e fez o acompanhamento a minha guarnição,

em dado momento aproximando a viatura da motocicleta foi verificado que de fato era a moto da vítima
,
foi feito todo um cerco, o suspeito acabou perdendo o controle e caindo, a gente conseguiu fazer a detenção dele e também de um simulacro próximo a ele, com a mesma característica da arma que foi utilizada na situação;
nesse momento que a gente estava fazendo prisão dele, uma viatura, as outras foram junto com a minha e
uma permaneceu nesse barracão, foi onde localizou o segundo suspeito
, que estava escondido também próximo ali desse barracão; diante da situação fizemos a condução dos dois, da moto que foi utilizada no roubo e recuperamos a moto da vítima, encaminhamos para a delegacia, a princípio seria isso.

MP: Certo sargento, o senhor minuciou que a vítima repassou informações para a polícia a respeito da placa da motocicleta utilizada pelos réus, o senhor disse que não conseguiu passar na íntegra, porque havia algo obstruindo essa placa, no momento que os senhores encontraram a motocicleta da vítima ainda havia algum objeto obstruindo, algo nesse sentido?

T: Na moto que estava com os ladrões sim, inclusive, se não me engano, até anexei foto no boletim de ocorrência dessa moto, dessa placa.

MP: Os réus eram conhecidos aí no meio policial, o senhor se recorda?

T: Um deles estava envolvido em um homicídio, como se diz, bem feio, que aconteceu um pouco antes dessa situação, eu lembro dele dessa situação, o outro não.

MP: O senhor se recorda de algo mais que queria consignar?

T: Não, que me lembre não... ah, teve um deles que tinha até, estava com umas marcas que foi proveniente de um salve que ele tomou aí de uma facção criminosa, segundo o mesmo.

MP: O senhor recorda quem seria, qual dos réus

T: É o Walber, Walber o nome, acho que é o Walber, se não me engano foi ele.

[...]

Defesa: Só para confirmar, a motocicleta que estava com a placa adulterada, sabe dizer se era uma Honda Broz branca?

T: Isso, se não me engano sim, uma Broz branca.

Defesa: [...] como que estava adulterada, o senhor pode dizer?

T: Acho que tinha uma coisa tampando, não me recordo cem por cento, mas no boletim que eu fiz anexei uma foto dela lá. [...]
(Id.
241641218 - pág. 1-2

–
relatório de mídias).

Vanderlei dos Santos Arruda esclareceu aspectos importantes da atuação policial:

MP: [...] o senhor como policial militar foi quem fez a prisão dos réus?

T: Eu participei da prisão dos réus, estava na guarnição junto.

MP: Certo, o que é do conhecimento do senhor a respeito desses delitos?

T:
A gente foi informado via rádio de um roubo, uma ocorrência de roubo, onde dois indivíduos em uma motocicleta abordaram a vítima, que é entregador, anunciando o assalto, né?, e tomaram a motocicleta dele,
aí foi repassado a ocorrência,
a gente realizou rondas nas proximidades e conseguimos localizar a motocicleta dos indivíduos em um barracão, uma oficina, estava estacionada, com a placa virada para a rua,
a gente...
a vítima passou o numeral da placa da moto dos indivíduos, uma parte da placa estava coberta, só conseguiu os últimos números, aí as viaturas conseguiram localizar essa motocicleta e,
assim que a gente estava verificando a motocicleta lá no barracão, um desses indivíduos saiu com a motocicleta roubada
pela Avenida dos Jacarandás e passou pelas guarnições, aí a gente realizou o acampamento onde conseguimos abordar, que ele caiu,
ele passou em um quebra-molas, perdeu o controle e caiu, conseguimos abordar ele; ele tinha dispensado um simulacro de arma de fogo,
a gente conseguiu localizar esse simulacro; logo que as guarnições saíram atras desse aí, desse individuo, ficou uma guarnição no local, onde o outro individuo apareceu, aí realizaram a abordagem dele também e conseguimos fazer a detenção dos dois.

MP: Certo, o senhor chegou a visualizar a motocicleta que foi utilizada para a prática do crime?

T: Sim.

MP: O senhor mencionou que a vítima tinha mencionado que não conseguiu identificar os números, as informações vinculadas a ela por completo, porque estavam obstruídas, ainda estava quando a polícia chegou no local?

T: Sim, ainda estava, aí os três últimos números que ele passou para a gente batia com os três últimos números que apareciam na motocicleta lá e os outros estavam tampados
.

MP: O senhor se recorda com que tipo de material, papel, fita, como que era o estado?

T: Assim, uns papeizinhos grudados, papel.

[...]

Defesa: O senhor disse agora [...], eram papeis colados ali na placa, é isso?

T: Sim, acho que eram papeis colados na placa.

Defesa: Então assim, para quem vise, batia o olho, já sabia que tinha algo tampando ali?

T: Sim, tinha algo tampando, tanto que até a vítima não conseguiu pegar a placa inteira, pegou só os últimos números, que os outros estavam tampados, as letras estavam tampadas. [...]
(Id.
241641218 - pág. 1-2

–
relatório de mídias).

Conquanto não tenha sido ouvido em juízo, as declarações prestadas por Cleiton Alves Ferreira no inquérito policial alinham-se ao relato dos agentes estatais:

Que por volta das 02:00horas, o declarante conduzia sua motocicleta Honda 160 Star, de cor vermelha, placa RAK-7F82 e trafegava pela Avenida dos Jatobás, sentido BR 163, próximo ao Posto Texas, quando dois indivíduos em uma motocicleta Honda Broz, de cor branca, se aproximaram de si, derrapando com o moto, quando estando pareados com o declarante, o garupa jogou uma latinha de cerveja ao lado do declarante e lhe ordenou que descesse da seu veículo, apontando para ele uma arma de fogo
. Imediatamente o declarante parou a moto e ainda tentou arrancar o cachimbo da moto (peça que trava o veículo e o impede de ligar), mas não conseguiu, e ainda ouviu do suspeito que lhe ameaçou perguntando: “quer morrer seu filho da puta”, com a arma apontada para a vítima. Nesse momento,
enquanto o declarante se afastava dando passos para trás para entregar sua motocicleta aos suspeitos, conseguiu visualizar alguns números da placa da motocicleta em que estavam,
e assim que os autores se evadiram do local, levando consigo seu veículo, (o criminoso da garupa quem conduziu, já que o outro permaneceu conduzindo a motocicleta que utilizaram para render a vítima). O declarante ligou para a Polícia Militar informando o crime e repassando as informações do fato bem como as características dos veículos e dos suspeitos que lhe abordaram, o orientando para que viesse até a delegacia registrar a ocorrência. Quanto às características, diz que o piloto trajava blusa verde de maga comprida, uma botina suja de graxa, porte físico magro e alto. O garupa, não percebeu com detalhes, pois este o afrontava a todo tempo e
ambos usavam capacetes
.
Assim que o declarante chegou na delegacia para registrar o boletim, recebeu uma ligação da polícia militar, informando que tinham localizado os suspeitos bem como a sua motocicleta
[...]
(Id. 241640163 -

pág. 1-2).

Consoante reiteradamente decidido, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante “
merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, principalmente, quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos [...] e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados
” (STJ, HC 698.947/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Além disso, nos termos do Enunciado n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Do Superior Tribunal de Justiça invoco os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Por outro lado, os argumentos defensivos são incapazes de refutar a responsabilidade de
Bleydison no acontecido.

A falta de reconhecimento dos assaltantes por parte da vítima, não induz à absolvição pretendida.

Como Cleiton assegurou, os meliantes utilizam quando praticam o roubo.

No entanto, a vítima foi capaz de fornecer as características da moto utilizada na consecução do assalto – incluindo a placa parcial.

Tais informações resultaram na localização do veículo pouco depois que o crime aconteceu.

Além do mais, no momento da abordagem Bleydison tentou fugir usando o veículo subtraído e acabou preso.

Não se pode olvidar que nos delitos patrimoniais,
“a apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração” [...]
(TJ/MT, N.U 1018414-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022).

No mesmo sentido:

[...] Não há falar em insuficiência de prova para a condenação, nas hipóteses em que o agente é preso em flagrante delito, durante a fuga do crime, em posse de parte da res furtivae e arma de fogo. A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0005714-80.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

[...] “A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza uma presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus probandi, tornando imprescindível para a Defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (N.U 1003211-15.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, publicado no DJE 18/02/2024)”. [...]
(TJ/MT, N.U 1001432-98.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024).

Destarte, diante do somatório de elementos idôneos coletados no
iter
processual demonstrando a responsabilidade de
Bleydison
no roubo que lhe foi imputado na denúncia, descabe falar em absolvição. Confira-se:

[...] Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma, inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos. [...]
(TJ/MT, N.U 0005051-21.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023).

[...] É inviável a absolvição do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado ou a desclassificação desse ilícito para o crime de receptação, porque sobejam provas claras de que ele praticou o crime de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Por outro lado, a versão de que ele teria pegado emprestado a res furtiva de outrem não encontra respaldo algum nas provas produzidas nestes autos. [...]
(TJ/MT, N.U 1028996-36.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024